Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-65.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-65.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: CRISTIANE SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCHENTE. RIO DE CONTAS. OPERAÇÃO DA UHE PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Aplica-se a responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público por danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a comprovação de culpa.

2. Restando evidenciado que a recorrida operava a barragem de usina hidrelétrica localizada na região atingida por enchente de grandes proporções, e não tendo demonstrado adoção de medidas eficazes para minimizar os danos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade pelo evento.

3. Demonstrado o sofrimento experimentado pela parte autora, em razão da invasão de água em sua residência, o dano moral configura-se
in re ipsa.

4. A ausência de documentos comprobatórios inviabiliza o reconhecimento de danos materiais.

5. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. Recursos não providos. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000112-65.2023.8.05.0144, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e CRISTIANE SOARES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25